Tribunal: TCU
Processo: 040.155/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1100/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.155/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Moreira Barbosa de Brito (XXX.191.781-XX); Cristiano Hauck Civitarese (XXX.995.596-XX); Darlan Silva dos Santos (XXX.309.831-XX); Fernando Andre Coelho Mitkiewicz (XXX.360.046-XX); Francisco Minervini Neto (XXX.103.038-XX); Leonardo Fonseca Freitas Marra (XXX.624.871-XX); Luis Fellipe Arrussul de Melo (XXX.647.043-XX); Renato Ribeiro Soares (XXX.029.086-XX); Sergio Luis Nogueira (XXX.280.288-XX); Wellington de Jesus Nouga (XXX.420.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.